Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020253-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 047.346.793-39 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – SUSTENTADA NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSIDIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PERICULOSIDADE CONCRETA – PACIENTE APONTADA COMO MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A RENITÊNCIA DELITIVA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP) – PACIENTE GENITORA DE 02 (DUAS) FILHAS MENORES – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS INFANTES – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G.
HC
COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DA BENEFICIÁRIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LOCAL DOS FATOS EM CONDIÇÃO PRECÁRIA – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO ÀS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Além do mais, no caso dos autos, há a presença de materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, além de evidenciada a periculosidade da paciente, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. A segregação visa, ainda, evitar a reiteração delitiva, pois, a paciente ostenta condenação em primeiro grau pelo crime de tráfico ilegal de drogas.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, é envolvida com organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (Art. 227, CF/88).

Além do mais, as infantes foram localizadas na residência da paciente no momento da operação policial, sendo que o local se encontrava insalubre, bem ainda, os entorpecentes foram localizados em locais de fácil acesso, colocando em risco a saúde e segurança das menores.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maria de Fátima de Sousa Nascimento
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 26 de junho de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os elementos indicadores da prática de tráfico ilegal de drogas, pois o entorpecente apreendido era para uso próprio da paciente.

Afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que a paciente é portadora de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva da beneficiária, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Alternativamente, busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob alegação de a paciente possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade (Id. 228535159). Juntou documentos (Id. 228535178).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
230616660
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
231823673)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 234289173), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006– Impetra-se habeas corpus pugnando pela revogação da prisão preventiva para conversão domiciliar - Inviabilidade – Requisitos do art. 318, V do CPP não satisfeitos – Fato de a paciente ser genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos não garante o direito à prisão domiciliar – Menor sob cuidados da avó materna e irmã da paciente - Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada a gravidade concreta do delito– Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Prisão domiciliar – Impossibilidade - Paciente acusada de tráfico de drogas - Expressiva quantidade de entorpecente apreendida - Indícios de autoria de organização criminosa – Pela denegação.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado
Maria de Fátima de Sousa Nascimento
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, verifica-se que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que a paciente não praticou as condutas a ela imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva da paciente, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que a beneficiária é genitora de duas filhas menores de 12 (doze) anos.

Trago à baila o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

“[...] Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que a custodiada MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO foi presa em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo
33, da Lei 11.343/2006
. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO
.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 160326471.

[...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 03 (três) unidade(s) de Maconha - 03 (três) Porções de Substâncias Análogas à Maconha, 02(dois) unidade(s) de Cocaína - 02 (duas) Porções de Substâncias Análogas a Pasta Base de Cocaína, consoante termo de apreensão, ID 160326471 -.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
(Enunciado criminal n° 25 – TJMT)
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva da implicada, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública:

[...]

Vale mencionar que a autuada possui processo por tráfico de drogas 0006049-46.2017.8.11.0045, no qual já foi condenada em primeira instância, assim, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 6 o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
a prisão em flagrante, em
PRISÃO PREVENTIVA
da autuada
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO
. [...]”
(Id. 228535178, p. 94/102)

Consta nas informações apresentadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] No dia 26 de junho de 2024 foram distribuídos os autos de nº 1000950-39.2024.8.11.0108 pelo cometimento, em tese, do crime previsto no(s) art. 33 da LEI Nº 11.343/2006.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sendo deferida na decisão de ID 160388297:

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que a custodiada MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO foi presa em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 160326471.

[...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 03 (três) unidade(s) de Maconha - 03 (três) Porções de Substâncias Análogas à Maconha, 02(dois) unidade(s) de Cocaína - 02 (duas) Porções de Substâncias Análogas a Pasta Base de Cocaína, consoante termo de apreensão, ID 160326471 -.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva da implicada, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública:

[...]

Vale mencionar que a autuada possui processo por tráfico de drogas 0006049-46.2017.8.11.0045, no qual já foi condenada em primeira instância, assim, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 6 o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO.

[...]

O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido em 26/06/2024 e noticiado ao ID 160394370.

Ainda no dia 26/06/2024 adveio aos autos pedido de liberdade provisória (ID 160391898).

Ministério Público se manifestou contrariamente (ID 160867203).

Decisão ao ID 161977281, indeferindo o pedido com o seguinte teor:

Vistos.

Cuida-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO.

Instado a se manifestar o Ministério Público rechaçou os argumentos levantados pela defesa, e pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação, ID 160867203.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relato necessário. DECIDO

Da revogação da prisão preventiva

Em seu pedido (ID. 160391898) a defesa alega que:

Em que pese as alegações do MP, de que a mesma deve permanece presa por supostamente participar de organização criminosa entende-se que nesse momento os indícios estão mitigados, pois não há durante a investigação fortes indícios de autoria da mesma traficando.

Ademais quanto a apreensão de balança, maquininha de cartão, primeiramente a autuada informou esse causídico que esses objetos ora apreendidos estão sem qualquer aptidão de funcionamento qual seja, em outras palavras da própria acusada estão estragados há muito tempo, razão pela qual nenhuma analise deve ser feita sobre esses aparelhos, antes da realização de perícia nesses objetos, conforme disposto no artigo 158 do CPP.

Temos ainda a custodiada é mãe de duas filhas, qual depende de seus cuidados, dessa forma, destaca-se, que a mens legis não é gerar qualquer espécie de benefício à mãe, e sim TUTELAR OS INTERESSES DA CRIANÇA. Como bem estabelecem os art. 227 da Carta Magna e minuciosamente tratado pelos art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 227 da CF/88. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 4º do ECA aduz que - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Excelentíssima, com a máxima vênia, por medida de direito e justiça, a melhor decisão no momento, é a conversão em domiciliar, para um tratamento justo que merece ter qualquer criança que não pode sofrer por momento de descuido ou erro de sua genitora, como já é do entendimento do nosso tribunal.

[...]

E, por isso, requer a concessão de liberdade provisória da custodiada.

Em que pese os argumentos defensivos, razão não acompanha no pleito.

Pois bem, analisando o atual cenário fático, denota-se que não há novos elementos trazidos pela defesa, pelo que não se justifica a alteração da decisão que decretou a prisão da implicada.

Isso porque, como se sabe a prisão cautelar se funda em fatos que podem sofrer as mais diversas mudanças ao longo da instrução. A decretação da preventiva, portanto, não é definitiva, podendo ser revista caso a situação fática apresente nova feição.

A prisão cautelar tem sempre base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que, não mais subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da cautelar essa deve ser revogada.

Nesse contexto, preceitua o art. 387, § 1.º, do CPP, que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Na mesma linha, dispõe o art. 413, §3.º, do CPP:

O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

No caso em apreço, em detida análise dos autos, a meu sentir, tenho que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido de liberdade. Deste modo, o que se conclui, in casu, é que permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida.

Isso porque, a indiciada teve a sua prisão temporária convertida em preventiva a luz do §2º do artigo 310 do CPP, conforme decisão proferida a ID 160388297, em virtude da necessidade da conservação da ordem pública, na periculosidade concreta da conduta e da agente, bem como no modus operandi utilizado por ela, pois, pelo que aponta os indícios preliminares característicos dessa fase processual, a requerente integra organização criminosa.

Ademais, a ordem pública que, em verdade, nada mais é do que a paz, a tranquilidade do meio social, ainda se encontra abalada diante do modus operandi da conduta delituosa. Afinal, permitir a liberdade provisória da requerente seria encorajá-la ou a terceiros a reproduzir a sua conduta, motivado pelo sentimento de descrédito na justiça, na resposta do estado.

Aliado a isto, transcrevo os fundamentos aviados pelo Ministério Público em seu parecer de ID 160867203:

Requer-se a liberdade provisória da custodiada sob o argumento de que é mãe de duas filhas menores de idade.

Como se sabe, a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) promoveu algumas alterações no Código de Processo Penal, dentre elas a relativa aos casos em que se admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos incompletos.

Com efeito, dispõe o artigo 318, incisos III e V, do CPP, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ou para mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

No caso em tela, embora a requerente seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, não há demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados para com as filhas.

Importante observar que a acusada responde por tráfico de drogas, possuindo uma condenação em primeira instância pelo referido delito (0006049-46.2017.8.11.0045).

Conforme relatório policial anexado, a referida investigada é traficante matriculada junto à facção criminosa comando vermelho, consoante se extrai do aparelho celular de uma das lideranças do referido grupo criminoso.

Além do mais o tráfico de drogas estava sendo exercido em sua residência, expondo em risco as crianças.

[...]

Conceder prisão domiciliar seria o equivalente a permitir com que crianças morem em uma boca de fumo, expondo a perigo a sua integridade moral, bem como a saúde.

À luz dos fatos apresentados, o Ministério Público Estadual, manifesta-se desfavoravelmente à prisão domiciliar ou à liberdade da investigada.

A prisão preventiva se mostra necessária, ao passo que se assenta na periculosidade concreta da ré, na medida em que, junto com outros indivíduos, faz parte da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, e é apontado como participe de outros ilícitos penais nesse Estado.

Entendimento este não destoa do já assentado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, haja vista que a periculosidade concreta do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, amolda-se no conceito de garantia da ordem pública, exercendo, portanto, motivação suficiente para o decreto prisional, veja-se:

[...]

De igual modo, quanto ao fato de ser a requerente genitora de menores de 12 anos, temos que a concessão de liberdade nesses casos só deve se dar quando comprovado cabalmente que a genitora é indispensável à subsistência digna dos infantes, não sendo uma espécie de imunidade prisional, o que seria totalmente avesso ao nosso ordenamento jurídico.

[...]

Dessa maneira, a segregação cautelar ora questionada se faz necessária para a garantia, além da ordem pública, de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ela, uma vez solto, volte a delinquir, pois, como já fartamente demonstrado nos autos, a implicada é apontada como participe organização criminosa.

Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa, verifica-se que a prisão preventiva da acusada merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, sendo que já foi apresentada denúncia em relação e estes fatos, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Também não merece prosperar. Isso porque já fora demonstrada a necessidade da segregação cautelar, mormente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Desse modo, não há motivo suficiente para o emprego de medida diversa da prisão.

[...]

Posto isso, REJEITO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO, mantendo a acusada custodiada, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal até julgamento, momento em que será reanalisada a necessidade ou não de revogação.

Ademais, intime-se o Conselho Tutelar para efetuar uma visita à residência onde atualmente vivem as filhas da custodiada, com a consequente apresentação de um relatório detalhado sobre a situação em que se encontram as menores que deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação.

Intime-se, ainda, a Autoridade Policial para que informe, no prazo de 15 dias a partir da intimação, se, no momento do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, as crianças estavam presentes no local e, em caso afirmativo, detalhar a situação da residência e das menores naquele instante, acrescentando o que entender necessário a elucidação dos fatos.

[...]

Aportou-se informações do Conselho Tutelar ao ID 163580125.

E relatório de investigação ao ID 164113433.

No dia 22 de julho de 2024, distribuiu-se Inquérito Policial de n° 1001088-06.2024.8.11.0108.

Ao ID 163173551, certidão de transladamento dos autos nº 1000950-39.2024.8.11.0108.

O Minitério Público apresentou Denúncia ao ID 163231932, em face de MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO pela suposta prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Decisão ao ID 164894245 determinando a notificação da acusada para oferecer defesa prévia.

Impetrous-e o Habeas Corpus n° 1020253-72.2024.8.11.0000, no qual houve indeferimento da liminar pleiteada pela Defesa de MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO.

Informo, por fim, que o processo encontra-se com prazo em curso. [...]”
(Id. 231823673)

Conforme se verifica acima, a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da beneficiária consubstanciada na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente.

Conforme consta no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente nº 2024.189353 (Id. 228535178, p. 43/46), foram apreendidas três porções de substância análoga à maconha, sendo uma grande e duas pequenas e duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, sendo uma grande e uma pequena.

Ademais, a autoridade apontada como coatora destaca que a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que a beneficiária possui condenação pela prática do crime de tráfico ilegal de drogas nos autos nº 0006049-46.2017.8.11.0045.

Destaca-se que o juiz singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da possibilidade concreta de reiteração delituosa.

Além disso, nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, quando analisou pedido de revogação da custódia, menciona que a paciente é traficante matriculada junto à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a periculosidade concreta da beneficiária.

Assim, a segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi delicti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a beneficiária, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal, sendo pessoa voltada para prática criminosa, e, incluindo, em preservar o instrução criminal e a assegurar a futura e possível aplicação da lei penal.

Ademais, frisa-se ainda, que a segregação cautelar tem objetivo de evitar que a paciente, no decorrer da investigação, possa ocasionar algum embaraço, bem como, constranger testemunhas, pois, em tese, é suposto membro de uma facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, sendo conhecida nacionalmente, representando alto grau de periculosidade, causando temor perante toda a sociedade.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Noutro giro, a paciente pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal, sob alegação de
ser genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, conforme certidões de nascimento constantes nos autos (Id. 210570662).

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de
H. H. S. D. S.
e
M. H. S. D. S.
, respectivamente de 04 (quatro) anos e 02 (dois) anos de idade, conforme certidões de nascimento acostadas (Id. 228535178, p. 107 e 109).

Alega ser a única responsável pelas infantes.

Verifico que o pedido formulado não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP
, concluiu que a norma processual prevista no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Além do mais, não se pode descredibilizar que a segregada possui suposto envolvimento em delito grave (tráfico ilegal de drogas) e, ainda, haver fortes indícios de integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, sendo considerada uma das maiores facções do território brasileiro, notoriamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, representando alta periculosidade e violência exacerbada, o que causa grande temor em toda sociedade.

Além disso, o suposto crime de tráfico era praticado em sua residência, expondo as infantes à convivência em uma “boca de fumo”.

Desse modo,
considerando os fortes indícios de que a beneficiária integra facção criminosa, altamente perigosa, expondo, inclusive seus descendentes à violência por parte das atividades desta “Orcrim”, evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Vale salientar ainda, que não foram juntados aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente para comprovar que as infantes se encontram desamparadas.

Nesse sentido:

[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88). [...]
(N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Os cuidados necessários de uma boa mãe em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes graves, de forma reiterada, expondo a vida destes infantes a toda sorte de violência.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes de organização criminosa, tráfico e crimes contra a vida, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Em consulta aos autos nº 1000950-39.2024.811.0108, observa-se que no dia 31 de julho de 2024, após a impetração do presente
mandamus
, foi juntado o Relatório de Investigação Policial nº 2024.13.82006, informando a situação da residência da paciente durante a operação policial que culminou na sua prisão em flagrante,
in verbis
:

“[...]
1. Condições da Residência
:

- A casa estava completamente desorganizada, aparentando não ter sido limpa por semanas.

- Havia inúmeras pilhas de roupas sujas acumuladas por meses.

- A cozinha apresentava uma enorme quantidade de louça suja na pia, com comida mofada, tornando o ambiente insalubre.

- O estado geral da residência era de extrema precariedade, sem o mínimo necessário para se viver adequadamente.

2. Presença de Drogas
:

- Foram encontradas drogas em diversos locais de fácil acesso, como em cima da mesa, na geladeira e em cima do armário. Esses locais são facilmente acessíveis pelas crianças, colocando em risco a saúde e segurança das menores.

3. Situação das Crianças
:

- As crianças estavam na mesma cama que Maria de Fátima, em um ambiente desorganizado e sujo, expostas a condições insalubres e perigosas. [...]”
(Id. 164113433)

De outro norte, o relatório elaborado pelo Conselho Tutelar demonstra que as infantes estão em melhor situação com a avó do que com a própria mãe, senão vejamos:

“[...] As meninas estão sendo bem cuidadas, mais com dificuldade financeiras, mais não estava naquele momento faltando nada e nenhumas das duas estavam em situação de risco. [...]”
(
Sic.
, Id. 228535178)

Neste aspecto, não se pode tratar como boa mãe àquela que, em tese, submete os próprios filhos menores a situações de grande risco, estes servindo apenas como “alvará de prisão domiciliar”.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria de Fátima de Souza Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024